Tribunal: TJES
Processo: 5009917-56.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009917-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO VITOR RODRIGUES POLI

COATOR: JUIZO DE CUSTODIA DE VIANA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009917-56.2023.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO VITOR RODRIGUES POLI

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868

COATOR: JUÍZO DE CUSTÓDIA DE VIANA, JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) - NULIDADE – INVASÃO DE DOMICÍLIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– NÃO CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ORDEM DENEGADA.

1. A temática referente à existência de violação de domicílio sequer fora suscitada perante a apontada autoridade coatora, de modo que sua análise representaria supressão de instância. Não bastasse, a narrativa policial registrada no Boletim Unificado é no sentido de que havia situação de flagrante delito na hipótese, de modo que a desconstituição da versão policial somente será possível mediante dilação probatória, o que deverá ser feito nos autos da ação penal originária, considerando a limitada cognição do
habeas corpus.

2. A decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente registrou a gravidade dos fatos que circundam a presente impetração, ressaltando a quantidade e variedade de substâncias apreendidas (484 pedras de “crack”, 263 pinos de cocaína, 129 buchas de maconha, 42 tiras de maconha, 01 (um) simulacro de pistola, 01 coldre para pistola, além da quantia de R$ 1.477 (mil quatrocentos e setenta e sete reais) e envolvimento de adolescente no delito, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva com fundamento na ordem pública.

3. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009917-56.2023.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO VITOR RODRIGUES POLI

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868

COATOR: JUIZO DE CUSTODIA DE VIANA, JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado
,
trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PEDRO VITOR RODRIGUES POLI
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE CUSTÓDIA DE VIANA
, nos autos do Inquérito Policial tombado sob nº
0002329-20.2023.8.08.0021
.

Na situação em tela, o impetrante argumenta que há nulidade nos autos do inquérito policial, porquanto a materialidade delitiva (substâncias entorpecentes) fora colhida mediante violação de domicílio.

Observa-se que a temática referente à existência de violação de domicílio sequer fora suscitada perante a apontada autoridade coatora, de modo que sua análise neste momento processual representaria supressão de instância. Ademais, ainda que se possa argumentar que as nulidades constituem matéria de ordem pública e, assim, justificar a concessão da ordem de ofício, entendo inexistente o requisito do
fumus boni

iuris
, na medida em que a narrativa policial registrada no Boletim Unificado nº 52071842 é no sentido de que havia situação de flagrante delito na hipótese. Assim, a desconstituição da versão policial somente será possível mediante dilação probatória, o que deverá ser feito nos autos da ação penal originária, considerando a limitada cognição do
habeas corpus.

Não bastasse, após a impetração do presente
writ,
fora oferecida a denúncia pelo Ministério Público Estadual, constando a seguinte descrição:

“Narram os autos que policias militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam informações de populares de que havia 3 indivíduos comercializando drogas no interior de um imóvel abandonado localizado no beco do Sururu, situado na Avenida Santa Cruz, sln, Bairro Perocão, nesta Comarca.

Diante destas informações,
os policiais montaram um ponto de observação, onde visualizaram uma grande movimentação de transeuntes, entrando e saindo do referido imóvel
.

Em situação flagrancial,
os policiais se aproximaram do imóvel e avistaram em seu interior uma sacola com vários entorpecentes
juntamente com os réus Allysson e Davi e o menor de idade Douglas.

Realizada a abordagem e feitas as buscas no imóvel, os policiais encontraram 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) pedras de crack, 263 (duzentos e sessenta e três) pinos de cocaína, 129 (cento e vinte c nove) buchas de maconha, 42 (quarenta e duas) tiras de maconha, 01 simulacro de arma de fogo (pistola), 01 coldre de pistola e uma quantia no valor de RS 1.477.00 (um mil quatrocentos e setenta e sete reais) em notas fracionadas com forte odor de entorpecentes.

Consoante se observa, não se está diante de um caso de flagrante violação de domicílio, passível de ser constatado na via estreita do
Habeas Corpus,
na medida em que há apontamentos na denúncia demonstrando as fundadas razões que permitiram o ingresso dos agentes policiais na residência do paciente e seus comparsas.

Prosseguindo, o impetrante também aduz inexistirem motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente possuidor de bons predicativos: primário, trabalhador e possuidor de residência fixa.

Ocorre que a decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente registrou a gravidade dos fatos que circundam a presente impetração, ressaltando a quantidade e variedade de substâncias apreendidas (484 pedras de “crack”, 263 pinos de cocaína, 129 buchas de maconha, 42 tiras de maconha, 01 (um) simulacro de pistola, 01 coldre para pistola, além da quantia de R$ 1.477 (mil quatrocentos e setenta e sete reais)
e envolvimento de adolescente no delito
, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva com fundamento na ordem pública.

Em caso semelhante, colho jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE ASSOCIADO AOS CORRÉUS E A UM ADOLESCENTE. QUANTIDADE E VARIEDADES DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FOAGIDO POR DOIS ANOS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do agravante, evidenciada pelo fato de que estaria associado aos corréus e um adolescente, estando na posse de 151 porções de cocaína (258g) e 120 porções de crack (138g), e, ainda, fazendo uso de arma de fogo; o que demonstra o risco ao meio social. Ressaltou-se também a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que o mandado de prisão foi cumprido somente dois anos depois de decretada a prisão preventiva do agravante, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Destarte, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

4. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.”

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Por fim, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (AgRg no HC n. 793.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)